Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA EM DATA ANTERIOR A DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO OU HERDEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Ajuizada a execução contra pessoa preteritamente falecida, verifica-se a situação de ilegitimidade passiva do de cujus, que pode ser sanada por meio de emenda da inicial, à luz do princípio da cooperação dos sujeitos processuais, esculpida no art. 6o do CPC, e do disposto no art. 329, I, do mesmo Codex, levando-se em consideração a ausência de ato citatório válido.
2. Apelação provida.